Tribunal: TCU
Processo: 033.540/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 327/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7867/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 1.o/11/2022, Ata no 39/2022, relativamente ao item 9, para que: onde se lê no item 9 "...ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alínea "c" ; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em:", se leia no item 9 "...ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em:" mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.540/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Adelmo Queiroz de Aquino (XXX.704.543-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manuela Carvalho Candido Campos (OAB/CE 24.736), representando Adelmo Queiroz de Aquino. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.